Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727311-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: JANAINA RODRIGUES SANTANA DE JESUS OLIVEIRA DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para apreciação do acordo formulado por meio da petição ID 28726896. I. Brasília, 3 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito